Tribunal: STF
Processo: Rcl 42856
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA REGIME MAIS BRANDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
                            Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Davi Mendes da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, ao negar provimento a agravo em execução, manteve decisão da Vara das Execuções Penais da Comarca de Paracatu/MG proferida no Processo de Execução Criminal n. 4400115-88.2019.8.13.0710, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
                            O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em processos distintos, à pena total de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    3. Narra-se na inicial que na comarca de Vazante/MG não existe presídio ou unidade prisional e os seus “reeducandos ficam no ergástulo na cidade vizinha, Paracatu/MG, que não comporta o regime semiaberto, de modo que todos que lá estão cumprem regime fechado, pois não disponibilizam de condições para albergue, apenas deixando presos do regime fechado em selas separadas dos presos em regime semiaberto”.
    A defesa requereu continuar cumprindo sua pena em prisão domiciliar, pois cumpre pena na cidade de Paracatu/MG e reside e trabalha na cidade de Vazante/MG. O reeducando foi conduzido à prisão durante a pandemia, momento em que já estavam suspensas as autorizações que envolvessem saída e retorno à unidade prisional, por medida de segurança.
    Em 3.3.2020, o juízo da Execução Penal de Paracatu/MG indeferiu o pedido, assentando que na comarca não há estabelecimento prisional penal próprio para internos do regime semiaberto, apenas para presos provisórios e determinou que se proceda com o recambiamento do reeducando para qualquer penitenciária de Minas Gerais adequada ao seu regime.
    Em 13.8.2020, julgando agravo em execução interposto pelo reclamante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão agravada, afastando a alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL SÚMULA Nº 56 DO STF AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO PANDEMIA COVID-19 GRUPO DE RISCO NÃO DEMONSTRAÇÃO EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA PRISÃO DOMICILIAR NÃO CABIMENTO. Somente é possível a concessão da prisão domiciliar quando o recuperando enquadra-se em uma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, cujo rol é taxativo, ou quando comprovada situação excepcional, como no caso de recuperando inserido no grupo de risco, assim denominado pelo Ministério da Saúde, sendo estendidos os efeitos àqueles que possuem autorização judicial para o trabalho externo, com contrato de trabalho vigente” (doc. 4).
    4. Na presente reclamação, o reclamante alega que o reeducando permanece internado em regime mais grave que o determinado para iniciar o cumprimento de pena, aguardando vaga para instituição que se adeque, o que pode demorar todo o período que necessita permanecer na prisão.
    Argumenta que o reclamante tem direito de cumprir a pena em estabelecimento prisional próprio ou, na sua inexistência, em regime imediatamente menos gravoso, que é o aberto, como já determinou este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante n. 56, ressaltando as diretrizes decididas no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320-RG.
    Este o teor dos pedidos e do requerimento:
    “Por todo o exposto, requer:
    a) a concessão de medida liminar, concedendo ao reeducando condições para cumprir a pena em regime menos gravoso;
    b) o pedido de informações do Desembargador relator do Agravo em Execuções Penais nº 0645935-79.2020.8.13.0000, Comarca de Paracatu, da Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;
    c) a oitiva do ilustre representante do MPF;
    d) - ao final, o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, para que, cassado o v. acórdão ora impugnado, decida em obediência ao disposto na Súmula Vinculante nº 56 do Colendo Supremo Tribunal Federal”.
    5. Em 24.8.2020, requisitei informações ao juízo das Execuções Penais da Comarca de Paracatu/MG, prestadas em 16.9.2020 (doc. 9).
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter decisão do juízo das Execuções Penais da Comarca de Paracatu/MG, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
    Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    9. Pelos documentos dos autos, tem-se que o reclamante, condenado em regime inicial semiaberto, ainda está mantido em unidade de regime fechado (sem separação entre presos), enquanto aguarda vaga em estabelecimento compatível com sua condenação.
    Consta, no ponto, do acórdão reclamado:
    “No presente caso, conforme muito bem explicado pelo d. Magistrado primevo, na comarca não há estabelecimento prisional penal próprio para internos do regime semiaberto, apenas para presos provisórios, com isso, determinou que se proceda com o recambiamento do reeducando para qualquer Penitenciária do Estado de Minas Gerais, adequada ao seu regime”.
    As informações prestadas pelo magistrado reclamado evidenciam que, apesar dos esforços por ele empreendidos para minimizar as conhecidas dificuldades do nosso sistema prisional, o reclamante está aguardando vaga para transferência para estabelecimento compatível com o regime a que condenado, em unidade sem separação entre os apenados em regime fechado e semiaberto:
    “Excelentíssima Senhora Ministra Cármen Lúcia, em atenção ao Ofício nº 13728/2020, por intermédio da qual Vossa Excelência solicita informações quanto à Reclamação nº 42856, em que figura como reclamante Davi Mendes da Silva e como reclamado o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, passo a informar o quanto segue:
    O recuperando está cumprindo uma pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, em razão das condenações impostas nas ações criminais 0017475-77.2016.8.13.0710 e 0010708-52.2018.8.13.0710, oriundas da Comarca de Vazante/MG. Atualmente, encontra-se acautelado no Presídio desta urbe, visto que, na jurisdição do juízo sentenciante não possui unidade prisional.
    No que tange à solicitação de informações quanto a existência de estabelecimento prisional adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto, esclareço o que segue.
    Inicialmente, pontuo que nesta Comarca existem duas unidades prisionais, uma convencional e outra não convencional, qual seja, o CRS - APAC. Quanto à APAC, deve haver manifestação expressa por parte do apenado requerendo a sua transferência, o que não ocorreu no presente caso.
    No que se refere ao Presídio, conforme disposição legal, é destinado para presos provisórios. Contudo, ante a crítica situação carcerária que assola o Estado de Minas Gerais, alguns presos, quando condenados, acabam por não serem transferidos de imediato para Penitenciárias do Estado, iniciando o cumprimento da pena no Presídio.
    Não obstante, apesar das condições do estabelecimento prisional, por ineficiência do Estado, não estarem de acordo com as disposições da Lei de Execução Penais, este juízo adequou ao máximo as condições dos sentenciados para o regime semiaberto.
    Sendo que, enquanto não efetiva-se o recambiamento para Penitenciária do Estado, os apenados, tão logo iniciem a execução da pena em tal regime, se preenchidos os requisitos subjetivos, já poderão auferir os benefícios de trabalho externo e saída temporária.
    De mais a mais, a superlotação do Presídio ante a sua capacidade de acautelamento, aliado ao fato de que os detentos na maioria das vezes pertencem a facções criminosas rivais, impossibilita a separação dos detentos provisórios, dos que estejam em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado.
    Neste vértice, em que pese não tenha estabelecimento próprio para cumprimento de pena, ante a crítica situação carcerária e escassez de recursos, conforme orientação dos Tribunais Superiores, este juízo adotou as medidas necessárias para regularização da situação processual dos condenados desta comarca.
    Para mais, analiso que o douto defensor do reeducando pleiteou pela concessão do benefício de prisão domiciliar c/c pedido de trabalho externo (doc. 30.1) enquanto a execução ainda tramitava perante o juízo de Vazante. Contudo, aportando a informação de que o apenado estava recolhido no Presídio desta urbe, os autos foram remetidos para este juízo sem análise do pleito defensivo (doc. 31.1 e 25.1).
    Dessarte, tão logo o feito aportou neste juízo os autos foram conclusos e o pedido analisado. Entretanto, com o agravamento da saúde pública pelo contágio do novo coronavírus Covid 19, o pedido foi inicialmente indeferido (doc. 45.1).
    A defesa recorreu desta decisão. Todavia, a 2ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso (doc. 100.1).
    Prosseguindo a execução da pena, a defesa encartou novo pedido de trabalho externo c/c prisão domiciliar (doc. 108.1). Sendo que, este juízo determinou a intimação da nobre causídica para comprovar a regular situação da empresa/empregador (doc. 120.1), estando até o presente momento, aguardando a juntada dos documentos para posterior análise do pedido.
    Ressalto, por oportuno, que havendo comprovação inequívoca da oferta de trabalho, bem como de que a empresa encontra-se regular, o pleito será analisado nos termos do HC 575495/MG, julgado pela Corte Superior.
    Por derradeiro, segue em anexo as cópias que julgo pertinentes, complementando as informações prestadas.
    Era o que me cumpria informar, por ora. Coloco-me, como sempre, ao dispor de V. Exa. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
    Na oportunidade, reitero sinceros votos de elevada estima e distinta consideração” (doc. 9).
    10. Em 29.6.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto nos autos da Reclamação n. 40.761/SP, para julgar procedente aquele processo, determinando a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo juízo da execução penal, de medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS, após a constatação de que “não ha[via]previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário”.
    Constou do voto divergente do Ministro Edson Fachin:
    “Senhora Presidente, rogo vênias para dissentir da conclusão alcançada por Vossa Excelência, na condição de Relatora, para solução do caso em exame.
    É que entendo suficientemente demonstrado o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56.
    2. O Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz:
    Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016).
    Na espécie, o quadro narrado demonstra que, em razão da pandemia, não há previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário. Logo, ao que me parece, o reclamante está submetido a condição mais gravosa ao regime a que fez jus, o que não se pode admitir, por manifesta contrariedade ao comando da Súmula Vinculante 56.
    Se a alteração de regime é inviável, cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS. Inconcebível, porém, que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena.
    Merece reparo, portanto.
    3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS”.
    Nesse sentido, os Ministros da Primeira Turma deste Supremo Tribunal também julgaram procedentes diversas reclamações para determinar aos juízos reclamados que observassem os parâmetros dispostos no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320: Reclamação n. 40.769/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.794/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.795/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.856/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020; e Reclamação n. 40.882/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020.
    11. Na espécie, considerando que o reclamante está custodiado em estabelecimento prisional sem separação entre os apenados em regime fechado e semiaberto e, ainda, que não há previsão de data para transferência do apenado para unidade prisional compatível com regime ao qual foi condenado, é de ser aplicado o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 40.761-AgR/SP, no sentido de determinar que o juízo reclamado observe os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    12. Registre-se que essa determinação não acarreta a imediata concessão de prisão domiciliar ao reclamante, como requerido pela defesa ao juízo das Execuções Penais, tampouco repercute na discussão sobre vaga para o desempenho de atividade laboral, sendo que esse último tema sequer foi objeto da Súmula Vinculante n. 56 ou do Recurso Extraordinário n. 641.320-RG, no qual fixados os parâmetros de observância obrigatória determinados pela súmula vinculante.
    Não há, quanto ao direito ao trabalho dos presos no regime semiaberto, estrita aderência com o conteúdo do paradigma de controle, que não tratou da atividade laboral do custodiado nem previu a concessão de prisão domiciliar em caso de falta de vagas disponíveis para a atividade. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA RELACIONADA AO RETARDO NO PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS QUE BUSCAVA O RELAXAMENTO COLETIVO DE PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO ELIGIDO. PRETENSÃO NÃO CONTEMPLADA NO ART. 102, I, 1 DA CF. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO TRABALHO A PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SEPARAÇÃO DE PRESOS DO REGIME FECHADO E SEMIABERTO EM ALAS DIVERSAS, DENTRO DO MESMO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 56. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A via eleita é inadequada para o fim de sanar a suposta inação do Juízo processante, pois a busca por celeridade processual em feitos que versem sobre temas relevantes, conquanto louvável, não está, salvo melhor juízo, contemplada entre as hipóteses que autorizam o ajuizamento de reclamação constitucional (art. 102, I, l da CF), devendo o nobre objetivo ser perseguido nas vias ordinárias, pelos meios recursais e correicionais próprios. 2. Do mesmo modo, no que tange à alegação de que os presos do regime intermediário estariam no ócio, e não lhes estaria sendo observado o direito ao trabalho, embora se reconheça que o quadro, se confirmado, avilta ao objetivo precípuo de ressocialização do apenado, trata-se de fato que refoge ao âmbito de atuação da via eleita, por ausência de aderência estrita entre o aduzido pelo reclamante e a decisão apontada como paradigma. 3. Tampouco há como acolher o argumento de que a separação de presos do regime semiaberto e fechado, em alas diversas, é insuficiente para a plena concretização do quanto decidido na Súmula Vinculante 56, pois não se confunde alojamento conjunto de presos, o que é vedado pelo entendimento sumular, com custódia de presos em um mesmo estabelecimento carcerário, conduta que, por si só, não afronta o precedente vinculante. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 26.374-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.11.2018).
    13. Pelo exposto, na esteira da jurisprudência afirmada por este Supremo Tribunal, julgo procedente a reclamação para determinar à autoridade reclamada proceder à inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou adotar as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora